Tribunal: TJSP
Processo: 2198760-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2017 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em razão da necessidade de dilação probatória – Pretensão à reforma – Cabimento – Matéria suscitada que se mostra exclusivamente de direito - Possibilidade de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição - Adequação da via da exceção de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2017 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em razão da necessidade de dilação probatória – Pretensão à reforma – Cabimento – Matéria suscitada que se mostra exclusivamente de direito - Possibilidade de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição - Adequação da via da exceção de pré-executividade - Aplicação da teoria da causa madura por analogia aos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso III, do CPC - Associação sem fins lucrativos que tem por finalidade disponibilizar a seus associados planos de assistência médica, hospitalar e odontológica – Responsabilidade tributária atribuída pelo art. 9o, IX, da Lei municipal no 13.701, de 24/12/2003, às sociedades que explorem serviços de planos de medicina de grupo ou individual e convênios ou de outros planos de saúde, quando tomarem ou intermediarem serviços dos quais resultem remuneração ou comissão pagas a agentes, corretores ou intermediários – Termo "sociedade" que alcança a associação, ainda que esta não tenha fins lucrativos – Objetivo legislativo que é de tributar aos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde, relacionados nos itens 4.22 e 4.23, da Lista de Serviços Anexa à LC Fed. no 116, de 30/07/2.003 – Sujeição das atividades das operadoras de planos de saúde ao recolhimento de ISSQN reconhecida no julgamento do RE no 651.703/PR, TEMA no 581, de 26/04/2.017, do STF – Sujeição passiva ao ISS devida - Exceção de Pré-executividade conhecida e não acolhida - Agravo de Instrumento desprovido.